Tribunal: TJPA
Processo: 0807383-34.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10614 - Abolitio Criminis
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807383-34.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: WALLYSON COSTA LEAO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE BELÉM, JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA POLICIAIS MILITARES.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
SUSCITADO PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA (AUSÊNCIA DE PRÉVIO PEDIDO À AUTORIDADE COATORA). IMPROCEDÊNCIA.

- Esta Casa de Justiça tem decidido no sentido da desnecessidade de pedido prévio ao juízo singular para que se possa requerer diretamente neste Tribunal. Todavia, tal entendimento somente não se aplica quando houver pedido pendente de apreciação perante o juízo de primeiro grau, sob pena de indevida e repudiada
supressão de instância, o que não é a hipótese versada.

NEGATIVA DE PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE NO EVENTO CRIMINOSO. NÃO CONHECIMENTO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.

-
Não conheço da ação mandamental quanto à tese de não participação do paciente no evento delituoso, por revolver matéria fático-probatória, o que é inviável na via estreita do
habeas corpus,
de cognição e instrução sumárias.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GRAVIDADE CONCRETA
.
MODUS OPERANDI
EMPREGADO
.
PERICULOSIDADE DO PACIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-
Segundo as informações da autoridade coatora, o paciente
responde por dupla tentativa de homicídio qualificado contra agentes de segurança pública (art. 121, §2º, inciso VII c/c art. 14 do ambos do CPB), roubo majorado (art. 157, §2º, inciso II, do CPB) e associação criminosa (art. 288, do CPB) ocorridos no dia 11.04.2018. A exordial acusatória relata que o acusado Wallyson Costa Leão roubou um automóvel, modelo Renault, do senhor Denison Espindoa Cavalcante, para, em seguida, em companhia e em unidade de desígnios com os demais acusados, incluindo o paciente, dirigirem-se ao trailer da polícia militar localizado no Porto da Palha, onde estavam as vítimas Edna Maria Gomes Alves e Hercules Andre Siqueira David. Chegando ao local, os acusados efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra o referido trailer, tendo os policiais revidada a agressão para se defenderem.

- Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão de decretação da prisão preventiva do paciente
(fls. 108-116 ID nº 3368144),

de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para decretar a medida extrema a gravidade concreta do crime, periculosidade do paciente, evidenciadas pelo
modus operandi
empregado na empreitada criminosa.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO OU PRISÃO DOMICILIAR. GENÉRICA ALEGAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 62/CNJ. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O PACIENTE SEJA DO GRUPO DE RISCO AO COVID-19 E DE QUE A UNIDADE PRISIONAL NA QUAL ESTÁ RECOLHIDO REGISTRA CONTAMINAÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS E/OU NÃO ESTEJA OFERECENDO TRATAMENTO ADEQUADO.

- A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas, ainda que com base na Recomendação 62/CNJ.

- Nessa perspectiva, inexiste informação no sentido de que o paciente integre o grupo de risco ao covid-19, tampouco há provas de que a unidade prisional na qual está recolhido registra contaminação pelo novo coronavírus e/ou não esteja oferecendo tratamento adequado.
Não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados e que demonstram,
a priori
, a necessidade da manutenção da prisão do paciente.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
WALLYSON COSTA LEÃO
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares da Comarca de Belém nos autos do processo nº 0010944-31.2018.8.14.0401.

O impetrante suscita, em truncada petição que faz menção, diversas vezes, ao TJRJ,
constrangimento ilegal
,
porque inexistem os requisitos da prisão preventiva
. Argumenta
negativa de participação no evento delituoso
e que o paciente é asmático, portanto, do grupo de risco ao covid-19, cabendo a
substituição da prisão preventiva por domiciliar ou medidas cautelares diversas, na forma do que determina a Recomendação nº 62/CNJ.

Por tais razões, requer
liminar
para que expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 36-622.

Distribuídos os autos em plantão, a desembargadora plantonista Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha determinou sua regular distribuição, por não veicular matéria afeta ao plantão (fl. 624 ID nº 3369101), cabendo-me, assim, a relatoria do feito.

Indeferi a liminar
(fls. 625-626 ID nº 3373874).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 634-635 ID nº 3398309).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
não

conhecimento,
pois
“as questões atinentes à insuficiência de provas quanto à autoria delitiva demanda acentuada dilação probatória, sendo esta estreita via do habeas corpus inadequada para esse fim”
e os pedidos deduzidos na inicial não foram formulados, primeiramente, ao juízo
a quo
, em clara supressão de instância. Acaso ultrapassada essa preliminar, que a
ordem seja denegada
(fls. 665-671 ID nº 3411460).

É o relatório.

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA PRÉVIA DE PEDIDO AO JUÍZO
A QUO

A Procuradoria de Justiça suscita essa preliminar, pois haveria supressão de instância, eis que o pedido veiculado no presente
mandamus
não fora deduzido, primeiramente, ao juízo coator.

Rejeito essa preliminar, porque
esta Corte de Justiça tem decidido no sentido da
desnecessidade de pedido prévio ao juízo singular para que se possa requerer diretamente neste Tribunal
. Todavia, tal entendimento somente não se aplica quando houver pedido pendente de apreciação perante o juízo de primeiro grau, sob pena de indevida e repudiada supressão de instância, o que não é a hipótese versada.

Nesse sentido, destaco precedentes deste Sodalício:

HABEAS CORPUS. ART. 157, §2º, I E II, DO CP. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO PENDENTE DE APRECIAÇÃO PERANTE O JUÍZO A QUO.

Em consulta ao sistema de acompanhamento processual Libra, constatei que, em 25/04/2019, fora protocolado pleito de revogação da prisão preventiva do paciente, o qual se encontra pendente de apreciação pelo juízo a quo, o que inviabiliza o conhecimento da presente ação mandamental, ante o reconhecimento da incompetência desta Corte para o exame dessa questão, sob pena de se incorrer em vedada supressão de instância. ORDEM NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE.

(TJPA, 1730777, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-05-13, Publicado em 2019-05-14)

HABEAS CORPUS. CRIMES DOS ARTIGOS 157, § 2º, INCISOS I E II C/C 29 E 288, TODOS DO CPB. PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO COATOR. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Conforme consta das informações da autoridade inquinada coatora, a defesa do paciente requereu sua liberdade provisória, pedido este que ainda está pendente de apreciação. Desse modo esta Corte não pode conhecer do pedido em sede de Habeas Corpus sob pena de supressão de instância;

2. Ordem não conhecida. Decisão unânime;

(TJPA, 1660270, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-04-16, Publicado em 2019-04-23)

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PREVENTIVO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO PENDENTE DE APRECIAÇÃO NO JUÍZO DE 1.º GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não merece ser conhecida a ordem de habeas corpus rogada ao tribunal, quando há pendente de apreciação, no Juízo de primeiro grau, pedido de revogação do decreto preventivo, configurando-se, de outro modo, supressão de instância. 2.

Ordem não conhecida à unanimidade.

(2013.04096606-95, 117.003, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2013-03-04, Publicado em 2013-03-06)

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
– NEGATIVA DE PARTICIPAÇÃO

Não conheço da ação mandamental quanto à tese de não participação do paciente no evento delituoso,
por revolver matéria fático-probatória, o que é inviável na via estreita do
habeas corpus,
de cognição e instrução sumárias.

MÉRITO

Conheço da ação mandamental.

Segundo as informações da autoridade coatora, o paciente responde por dupla tentativa de homicídio qualificado contra agentes de segurança pública (art. 121, §2º, inciso VII c/c art. 14 do ambos do CPB), roubo majorado (art. 157, §2º, inciso II, do CPB) e associação criminosa (art. 288, do CPB) ocorridos no dia 11.04.2018. A exordial acusatória relata que o acusado Wallyson Costa Leão roubou um automóvel, modelo Renault, do senhor Denison Espindoa Cavalcante, para, em seguida, em companhia e em unidade de desígnios com os demais acusados, incluindo o paciente, dirigirem-se ao trailer da polícia militar localizado no Porto da Palha, onde estavam as vítimas Edna Maria Gomes Alves e Hercules Andre Siqueira David. Chegando ao local, os acusados efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra o referido trailer, tendo os policiais revidada a agressão para se defenderem.

Nesse compasso, sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão de decretação da prisão preventiva do paciente
(fls. 108-116 ID nº 3368144),

de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para decretar a medida extrema a
gravidade concreta

do crime, periculosidade do paciente,
evidenciadas pelo

modus operandi
empregado
na empreitada criminosa, in verbis:

“(...)

Com efeito, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria resultam demonstrados quantum satis pelas declaraçes das vítimas, pelo Auto de Reconhecimento de pessoa, pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, pelo Relatório de Inteligência Policial e demais documentos carreados à representaço.

Ressalte-se que o carro utilizado pelos agentes na abordagem ao trailer da Polícia Militar fora roubado de Wallyson Costa Leo, no dia 09/04/2018, o qual reconheceu o representado como sendo um dos agentes que subtraíram seu veículo, conforme se extrai do Auto de Reconhecimento de Pessoa (fl. 59).

Acrescente-se, ainda, que uma das vítimas (SD PM Hércules) informou que durante a troca de tiros, com certeza, teria atingido dois agentes. Sendo que, de posse dessa informaço, os investigadores empreenderam diligências junto aos hospitais e prontos-socorros e constataram que o representado, poucas horas após a empreitada criminosa, deu entrada no Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti vítima de ferimento por arma de fogo na virilha.

Ademais, o crime que lhe é imputado é grave, eis que possui grande poder lesivo, tendo sido perpetrado com uso de extrema violência – concurso de 08 a 10 agentes armados, de modo a inviabilizar a defesa das vítimas. E, ainda, o modus operandi demonstra a audácia e periculosidade dos criminosos, dentre eles o representado, revelando ter sido um crime premeditado e orquestrado com o objetivo de ceifar a vida das vítimas – agentes de segurança pública.

Assim, considerando a gravidade concreta do delito praticado e a potencialidade lesiva do mesmo, entendo que existem fortes indícios de que o requerido, em liberdade, atentará contra a ordem pública, fazendo-se necessária a decretaço de seu encarceramento, evitando-se que venha a cometer outros delitos se solto estiver,
bem como, com vistas a assegurar a aplicaço da lei penal
.

(...)

Em que pese no constar registro de antecedentes criminais contra o

representado, é certo que, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “a condiço de primário e de ostentar bons antecedentes, por si só, no garante ao réu, que revelou periculosidade, em condenável assalto à mo armada, o privilégio da liberdade provisória (RT 694/386)”. Corrobora tal posicionamento, a Súmula 8 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que preceitua: “As qualidades pessoais so irrelevantes para a concesso da ordem de Habeas Corpus,
mormente quando estiverem presentes os requisitos da priso preventiva”

(grifo nosso).

Por fim, acentue-se que “para fins de priso preventiva, bastam indícios suficientes de autoria, ou seja, a existência de dados indicativos de participaço na empreitada criminosa, no havendo necessidade de provas induvidosas, as quais somente so exigidas para a prolaço de decreto condenatório” (HC Nº 437.805 - MS (2018/0039214-3) Relator: Ministro Ribeiro Dantas - STJ - 08/03/2018).

Por todo exposto, considerando que esto presentes os pressupostos da custódia cautelar DECRETO A PRISO PREVENTIVA, com arrimo nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, do investigado
WALLYSON COSTA LEO, brasileiro, paraense, RG nº 6560777 – PC/PA, nascido em 06/09/1993, filho de Cláudio Leo Coelho e Simone Costa de Matos, residente e domiciliado no Conjunto Radional 2, Quadra E, nº 11, bairro Jurunas, Belém/PA
, a fim de garantir a ordem pública e aplicaço da lei penal, devendo ser expedido Mandado de Priso Preventiva contra o mesmo. (...)”

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade dos crimes e circunstâncias dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas, ainda que com base na Recomendação 62/CNJ.

Com efeito, a Recomendação nº 62, do CNJ não trata de ato apto a autorizar, indistintamente, a libertação, em massa, de presos provisórios ou definitivos, sendo, de rigor, uma análise casuística das custódias.

O que deve ser feito é verificar se, de fato, encontra-se o preso em situação de risco elevado que, particularizando-o e fazendo-o destoar da condição de outros detentos, imponha a
substituição da prisão processual pela domiciliar ou por alguma outra medida cautelar substitutiva da prisão
,
o que não é o caso.

A liberação de presos sob o pretexto de prevenir a propagação do novo coronavírus deve observar determinadas
balizas
relacionadas ao enquadramento do preso ao
grupo vulnerável ao covid-19, à impossibilidade de tratamento adequado no próprio estabelecimento prisional e ao risco real da unidade de custódia
em comparação ao ambiente social do custodiado, o que, na presente impetração, não foi devidamente esmiuçado ou comprovado.

Nessa perspectiva,
inexiste
informação no sentido de que o paciente integre o
grupo de risco
ao covid-19,

tampouco há

provas de que a unidade prisional na qual está recolhido registra contaminação pelo novo coronavírus
e/ou
não esteja oferecendo tratamento adequado.

Ademais,

o crime fora cometido
com violência e grave ameaça
à pessoa, gerando outro obstáculo à aplicação da Recomendação nº 62/CNJ.

Nesse prisma, acentuou a Procuradoria de Justiça que
“Impetrante em nenhum momento logrou demonstrar nenhuma doença grave de que o Paciente seja portador, tampouco a impossibilidade de o tratamento médico ser ministrado na casa penal, limitando-se a afirmar que, por ser portador de asma, o Paciente corre risco de morte, sem, contudo, trazer aos autos nenhuma prova de suas alegações, salvo dois atestados médicos ilegíveis datados de 14/02/2017 (ev. 3368143) os quais não têm nenhuma aptidão para comprovar o alegado pela defesa.”
(fl. 670 ID nº 3411460).

A propósito, ressalte-se o que mencionou o eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça Rogério Schietti Cruz, em relação a esta situação, nos autos do HC nº 567.408/RJ:
“a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.”
.

Não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados e que demonstram,
a priori
, a necessidade da manutenção da prisão do paciente. A propósito, afirmou o eminente Ministro Luiz Fux, em artigo publicado no Jornal Estado de São Paulo, edição de 10/04/2020, "
dose de recomendações humanitárias não pode ser remédio que mate a sociedade e seus valores
. Coronavírus não é
habeas corpus.”.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

1. Reconhecer a ausência, ou não, de elementos de autoria e participação acarretaria, inevitavelmente, aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, impróprio na via do habeas corpus.

2. A manutenção da custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada, diante das circunstâncias do caso, que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a necessidade da custódia para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Com efeito, as instâncias ordinárias destacaram a existência de indícios suficientes de participação de importância do Paciente no crime de homicídio (o Paciente teria sido o responsável pela condução do veículo utilizado para a empreitada criminosa); a especial gravidade da conduta, demonstrada pelo modus operandi do delito; e a fuga do Acusado do distrito da culpa.

3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

4. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art.

319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011.

5. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

(HC 494.522/BA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 03/02/2020)

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – FUNDAMENTAÇÃO JUDICIAL IDÔNEA – RISCO À ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA –PANDEMIA COVID-19 - DESCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM DENEGADA. É idônea a fundamentação da decisão que ordenou a prisão preventiva lastreada em prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria, gravidade concreta do crime de tráfico de drogas. Não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados, e que demonstram a necessidade da custódia preventiva, com base em critérios técnicos, a fim de não colocar em risco a ordem pública, jurídica e a própria situação de saúde de todos os envolvidos.

(TJ-MS - HC: 14051783720208120000 MS 1405178-37.2020.8.12.0000, Relator: Desª Elizabete Anache, Data de Julgamento: 27/05/2020, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/05/2020)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

da impetração
e

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 10/08/2020